Tribunal: TJES
Processo: 5042735-82.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042735-82.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVANA ALVES RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5042735-82.2025.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
OSVANA ALVES RODRIGUES DE ALMEIDA
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. EX-EMPREGADO DA EXTINTA FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. NATUREZA VENCIMENTAL E PERMANENTE. SUPRESSÃO UNILATERAL INDEVIDA. RESTABELECIMENTO E INCORPORAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. CUMULAÇÃO COM LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança proposta por Osvana Alves Rodrigues de Almeida contra o Município de Vila Velha e o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha (IPVV) com o objetivo de obter o restabelecimento, a correção e a incorporação do adicional de assiduidade aos seus proventos de inatividade, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos. Alega Osvana Alves Rodrigues de Almeida, em sua petição inicial, que ingressou no serviço público em 01/12/1982 perante a extinta Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), tendo sido transferida para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) por força da Lei Municipal nº 3.012/1995, a qual garantiu a manutenção de todos os direitos adquiridos. Para tanto, sustenta a parte requerente que a rubrica remuneratória do adicional de assiduidade (prevista na Resolução nº 13/1986 da FUNEVE) possui natureza permanente e que contava com 12 anos de serviço ininterrupto sob o regime originário, fazendo jus ao percentual de 12%, embora tenha recebido apenas 10% por erro de cálculo da Administração, vindo a verba a ser totalmente suprimida em 2009 sem o devido processo administrativo. Por fim, busca a parte demandante a retificação do percentual para 12%, o restabelecimento definitivo da parcela nos proventos de aposentadoria e a condenação dos réus ao pagamento das diferenças salariais pretéritas.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido Autoral para reconhecer o direito Autoral e CONDENAR o MUNICIPIO DE VILA VELHA e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV ao restabelecimento do adicional de assiduidade para 12% (doze por cento), proporcional ao tempo de serviço do requerente; além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, bem como o pagamento das verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores serão corrigidos desde o vencimento de cada parcela, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (Tema 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.
"

3. Inconformados, os requeridos interpuseram recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Vila Velha, haja vista que a servidora é inativa e vinculada à autarquia previdenciária (IPVV); prejudicial de prescrição total do próprio fundo de direito, arguindo que o ato de supressão ocorreu no ano de 2009, superando o quinquênio legal aplicável às ações fazendárias; e, no mérito, aduziu ofensa à legalidade estrita e impossibilidade de pagamento concomitante do adicional de assiduidade com a licença-prêmio por ostentarem idêntico fato gerador, qual seja, o tempo de serviço. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões defendendo a legitimidade do ente municipal em face de sua responsabilidade de cobertura atuarial, o afastamento da prescrição total por se tratar de relação de trato sucessivo subsumida à Súmula nº 85 do STJ e, no mérito, a validade do direito adquirido e a nítida distinção causal entre os benefícios, requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:
(i)
definir se o Município de Vila Velha ostenta legitimidade passiva
ad causam
para responder pela demanda que envolve revisão de proventos de servidora pública inativa;
(ii)
estabelecer se operou-se a prescrição do fundo de direito em decorrência do decurso do prazo quinquenal contado da supressão da vantagem remuneratória; e
(iii)
determinar se a ex-servidora da FUNEVE possui direito adquirido ao restabelecimento, correção e incorporação do adicional de assiduidade, bem como se este é cumulável com o instituto da licença-prêmio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No que pertine à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo Município de Vila Velha, esta não merece acolhimento. Malgrado a recorrida figure na condição de servidora pública aposentada e perceba seus proventos por intermédio da autarquia previdenciária municipal (IPVV), remanesce a pertinência subjetiva do ente político federativo no polo passivo da lide, uma vez que as verbas pleiteadas guardam estrita relação com o período em que a servidora encontrava-se em atividade perante a Administração Direta, além de recair sobre o Município a obrigação subsidiária e atuarial de suportar eventuais insuficiências financeiras do regime próprio de previdência social, nos moldes do artigo 136 da Lei Complementar Municipal nº 22/2012.

6. Relativamente à prejudicial de prescrição total do fundo de direito ventilada pelos recorrentes, o entendimento firmado pelo Juízo singular alinha-se perfeitamente à jurisprudência pacificada pelas Cortes Superiores. Tratando-se de pretensão voltada ao restabelecimento de vantagem de trato sucessivo, cuja supressão reflete-se negativamente na remuneração mês a mês, a lesão jurídica renova-se periodicamente, atraindo a incidência do enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo manifestação expressa e inequívoca da Administração Pública negando o direito material em si em resposta a requerimento da servidora, a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito.

7. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem firme posicionamento no sentido de não haver prescrição do fundo de direito em relações jurídicas de trato sucessivo, como a do presente processo:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula nº 85 do STJ
” (Agravo de Instrumento 5005157-35.2021.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Data: 13/Jul/2022). Prejudiciais de mérito afastadas.

8. Adentrando ao mérito da controvérsia, colhe-se da moldura fática delineada nos autos que o adicional de assiduidade em testilha, disciplinado originalmente pela Resolução nº 13/1986 da FUNEVE, ostenta inequívoca natureza vencimental e caráter permanente, integrando o patrimônio jurídico da servidora desde o preenchimento de seus requisitos em atividade. O advento da Lei Municipal nº 3.012/1995, ao promover a extinção da aludida fundação e a migração de seus servidores para a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), resguardou expressamente em seu artigo 20 a manutenção e a intangibilidade de todos os direitos e vantagens adquiridos sob o regime pretérito.

9. Considerando que o adicional de assiduidade é uma verba remuneratória permanente e não pode ser suprimida ou reduzida após sua concessão e início de pagamento, devida é a incorporação da citada gratificação nos vencimentos da servidora municipal, bem como o recálculo do valor dos proventos de aposentadoria. A segurança jurídica e a boa-fé objetiva obstam que o Poder Público deprima verba remuneratória de natureza alimentar consolidada há anos no contracheque da servidora pública, mormente sem a instauração de prévio e regular procedimento administrativo que resguardasse as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

10. Assim, consoante o entendimento de numerosos precedentes no âmbito da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o direito à incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da autora, bem como, para fins de recálculo do valor dos proventos de aposentadoria daquela, deve ser observada a Resolução 13 da FUNEVE.

11. Outrossim, revela-se inconsistente a tese recursal de impossibilidade de recebimento concomitante do adicional de assiduidade com a licença-prêmio. Trata-se de institutos de naturezas jurídicas e fatos geradores manifestamente distintos: enquanto o prêmio de assiduidade instituído pela FUNEVE visa a galardoar a regularidade e a pontualidade do servidor no exercício diário das funções, calculando-se à razão de 1% por ano completo de serviço ininterrupto, a licença-prêmio cuida de recompensa pela estabilidade e decênio de efetivo exercício, conferindo o direito ao gozo de período de descanso ou sua conversão pecuniária facultativa. A cumulação de ambos os benefícios encontra amparo nos precedentes pacificados do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, restando comprovado que outros servidores em idêntica situação jurídica percebem ambas as vantagens concomitantemente.

12. Quanto ao percentual fixado, as provas documentais indicam que a recorrida contava com 12 anos de labor ininterrupto sob o liame da FUNEVE (01/12/1982 a 13/01/1995), revelando-se escorreito o recálculo e a fixação da vantagem no patamar de 12% sobre o provento básico, deduzindo-se os 10% outrora pagos a menor para evitar o enriquecimento sem causa, respeitado o marco prescricional fazendário quanto aos efeitos retroativos. Impõe-se, desse modo, a manutenção do julgado monocrático por seus próprios fundamentos jurídicos.

IV. DISPOSITIVO

13. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença proferida na origem.

14. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em
10%
sobre o valor da condenação (artigo 55, segunda parte, da Lei Federal nº 9.099/95 c/c artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil). Sem condenação em custas processuais em desfavor do Município de Vila Velha e do IPVV, haja vista a isenção conferida à Fazenda Pública e às suas autarquias por força do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual do Espírito Santo nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)